Tribunal: TJSP
Processo: 0010806-76.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais, bem como a fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais, bem como a fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação do 'redutor', previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, fixação de regime inicial aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 136 porções de maconha (aprox. 194.1 gramas), 36 porções de cocaína (aprox. 27.6 gramas) – Prisão em flagrante delito – Réu que confessou a prática criminosa na fase inquisitiva, mas negou em juízo – versão negativa que restou isolada nos autos – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão, em local conhecido como ponto de traficância, e a apreensão das drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira fase, afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido, para afastar o redutor de pena previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, e fixar o regime inicial fechado. Expeça-se mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010806-76.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante AROLDO
BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, e deram provimento ao recurso Ministerial, para afastar o redutor
de pena previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, redimensionando a pena de
Aroldo Barbosa da Silva para 05 anos de reclusão, agora em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantendo, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Voto no 10.563
Apelação no 0010806-76.2016.8.26.0635
Comarca: São Paulo 4a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: 1) Aroldo Barbosa da Silva (recurso em liberdade)
2) Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, fixando regime
inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando o afastamento da causa de
diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela
ausência de preenchimento dos requisitos legais, bem como a
fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória. Pleitos subsidiários de aplicação do 'redutor', previsto
no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo,
fixação de regime inicial aberto, e substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Tráfico de drogas
Materialidade e autoria comprovadas
Apreensão de 136 porções de maconha (aprox. 194.1 gramas), 36
porções de cocaína (aprox. 27.6 gramas) Prisão em flagrante
delito Réu que confessou a prática criminosa na fase inquisitiva,
mas negou em juízo versão negativa que restou isolada nos autos
Policiais Militares que relataram como se deu a prisão, em local
conhecido como ponto de traficância, e a apreensão das drogas
Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal Na segunda fase,
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira
fase, afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido, para afastar o redutor de pena
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, e fixar o regime
inicial fechado. Expeça-se mandado de prisão oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 259/263, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Fabrizio Sena Fusari, ora adotado, acrescento que Aroldo
Barbosa da Silva foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
3
Permitido o recurso em liberdade.
Inconformados, apelaram tanto o Ministério Público como o
réu Aroldo.
Pretende o Parquet: a) o afastamento da causa de diminuição
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos
requisitos legais; b) e a fixação de regime inicial fechado, desconsiderando-se a detração
da pena (fls. 272/279).
Aroldo, por sua vez, busca a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: a) a aplicação do 'redutor', previsto no § 4o, do art.
33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; b) a fixação de regime inicial aberto; c) e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 291/301).
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 310/316, e da Defesa às fls. 284/290, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo da Defesa, e pelo provimento parcial do recurso do
Ministério Público (fls. 325/335).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que:
“(...) que, no dia 05 de novembro de 2016, por volta das
17h30, na Rua Paim, altura do numeral 401, bairro Bela Vista, nesta Capital e Comarca,
AROLDO BARBOSA DA SILVA1, qualificado às fls. 17/25 ,foi surpreendido por
1 28 anos, solteiro, 1o grau completo, desempregado, dá-se ao uso de maconha e cocaína (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
4
policiais militares quando trazia consigo para fins de tráfico e consumo de terceiros, 36
(trinta e seis) papelotes, contendo Cocaína em pó, com um peso líquido total de 27,6 (vinte
e sete gramas e seis decigramas); 136 (cento e trinta e seis) porções prensadas, embaladas
em filme plástico, de Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso
líquido total de 194,1 (cento e noventa e quatro gramas e um decigrama); um aparelho de
telefonia celular da marca 'Samsung' e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em
espécie, conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 14 e laudo de constatação
provisória de no 504.466/2016 juntado às fls. 16/18, e exame químico toxicológico
acostado às fls. 16/18, substâncias estas entorpecentes, capazes de determinar
dependência física ou psíquica em seus usuários, sem autorização e/ou em desacordo com
a determinação legal ou regulamentar.
Segundo
restou
apurado,
policiais
militares
em
patrulhamento ostensivo nas imediações da Rua Paim, local conhecido como ponto de
tráfico de drogas tiveram sua atenção chamada para o denunciado pois que ao avistar a
guarnição de imediato buscou fuga, razão pela qual foi perseguido e abordado, ocasião
em que revistado, encontraram em seu poder no interior da mochila que portava 36 (trinta
e seis) papelotes, contendo Cocaína em pó e 136 (cento e trinta e seis) porções prensadas,
embaladas em filme plástico, de 'Maconha', bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta
reais) em espécie e um aparelho de telefonia celular normalmente usado para contatar
clientela.
Conduzido ao Distrito Policial confessou à autoridade
policial que ali estava a traficar e que o dinheiro apreendido era proveniente das vendas
(fl.06). Na sequência, foi autuado em flagrante.
Com efeito, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e
variedade, dispostas em porções individuais, sendo o local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, a quantia em dinheiro encontrada, e a confissão do denunciado, são
circunstâncias que permitem concluir, sem rebuços, que se destinavam à venda e ao
consumo de terceiros”. (fls. 63/65).
A denúncia foi recebida em 13/12/2016 (fls. 74/75).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/11), autos de exibição e
apreensão (fls. 12/13 e 15), laudo de constatação preliminar (fls. 17/19), e laudo de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
5
químico-toxicológico (fls. 94/96), bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Oportunizado a se manifestar na fase policial, o réu Aroldo
Barbosa da Silva apresentou a seguinte versão: “(...) mora na pensão situada na rua Paim,
número 401, estava no quarto de um outro morador, quando policiais militares teriam
adentrado primeiro no seu quarto [do interrogando] após abordaram uns 'meninos' que
estavam na pensão. Dentro do seu quarto [do réu] os policiais militares encontraram as
drogas ora exibidas e apreendidas. Alega que tais substâncias pertencem a uma
pessoa para quem [o interrogando] trabalha e vende as drogas e que não deseja
informar de referida pessoa. Alega que o dinheiro encontrado seria proveniente da
venda de drogas de outra data”. (fls. 06) (Destaquei) (sic).
Já em juízo, o acusado negou a prática criminosa. Disse
que, na data dos fatos, trabalhava como gari e varria a rua quando viu policiais correndo
para abordar três indivíduos. Nesse momento, correu para dentro de sua casa, junto a outras
pessoas. Alegou que os policiais “colocaram as drogas nas minhas costas”. Relatou que
não os conhecia e, após ser questionado acerca de seu depoimento na delegacia, disse que
nunca confessou o crime, sendo que o Delegado de Polícia estaria mentindo (mídia digital).
Ouvido na fase extrajudicial, o Policial Militar Eduardo de
Moura relatou: “(...) realizavam policiamento preventivo e ostensivo nas imediações da rua
Paim, na altura do número 401, local onde têm conhecimento que não é incomum o
comércio e o uso de drogas ilícitas, no momento em que procediam uma abordagem de
rotina em três indivíduos, avistaram um outro indivíduo, tratando-se do ora indiciado aqui
detido, e o indiciado esboçou atitude que lhes provocou suspeita, pois ao notar a presença
dos policiais militares tentou se evadir do local, e por tal motivo foram no encalço do
suspeito e o abordaram em seguida. Mediante busca pessoal, com o indiciado
encontraram a quantia em dinheiro e o aparelho de telefone celular, bem como, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
6
interior da mochila que ele trazia consigo, as substâncias ora exibidas e apreendidas,
em porções separadas e envoltas em material plástico. Os três indivíduos que estavam
sendo abordados antes não foram identificados porque tiveram que sair no encalço do
indiciado”. (fls. 03) (Destaquei) (sic).
Em juízo, o Policial Militar Eduardo de Moura relatou que,
na data dos fatos, durante patrulhamento, visualizou três indivíduos suspeitos em frente a
um cortiço, local conhecido como ponto de venda de drogas. Afirmou que o réu estava
na porta do cortiço e retornou imediatamente ao interior depois de ter avistado os policiais.
Após abordá-lo, encontrou R$ 50,00, um celular e, ao seu lado, uma mochila, onde
encontrou o RG do acusado, assim como porções de substâncias que aparentavam ser
de maconha e cocaína. Por fim, disse que os outros dois indivíduos possivelmente tinham
ido ao local para comprar drogas (mídia digital).
Em juízo, o Policial Militar Anderson Alfredo Sanches Limai,
assim como havia feito na fase inquisitiva (fls. 05), relatou que estava em patrulhamento
quando avistou o réu saindo de um cortiço com uma mochila preta. Ao perceber a presença
da polícia, evadiu-se para o interior do cortiço. Disse que, diante da atitude suspeita,
abordou o acusado, sendo que na mochila que ele trazia foram encontradas substâncias
que aparentavam ser maconha e cocaína. Afirmou que o réu informalmente
confessou a prática do tráfico de drogas, dizendo inclusive, os valores pelos quais vendia
as drogas (mídia digital).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
7
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
8
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática da traficância. Nada
que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Com efeito, a traficância de drogas restou evidenciada pela
prisão em flagrante, que é a certeza visual do fato, pelos depoimentos dos policiais, que
estão de acordo com aqueles prestados na fase policial (fls. 03 e 05), e demais
circunstâncias do caso concreto, incluindo a prisão em flagrante, que ocorreu em local
conhecido como ponto de comércio espúrio, além da confissão do réu durante a fase
inquisitiva.
Anota-se, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não se faz necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com
essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
9
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, de rigor a manutenção da condenação do réu como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, e do art. 42, da Lei no 11.343/06, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
isto é, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes, a reprimenda foi mantida no patamar anteriormente aplicado.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento, foi
reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pelo
que a reprimenda foi reduzida à razão de metade (1/2).
Neste ponto recorreu o Ministério Público, buscando,
fundamentadamente, o afastamento da referida causa de diminuição, e com razão, a meu
ver.
Data vênia, respeitado o entendimento trazido na r. sentença,
não era caso de aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, eis que o acusado foi preso em flagrante, em local conhecido como ponto de
tráfico, com considerável quantidade drogas variadas, sem comprovar exercício de
atividade lícita, e todas as circunstâncias do caso concreto indicam sua relação com a
criminalidade, e dedicação às atividades criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
10
Nesse sentido, bem constou das razões Ministeriais:
“Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06,
especialmente levando-se em conta que a quantidade e
diversidade de entorpecentes deixam evidente que o réu não
se tratava de um mero traficante eventual e sim que fazia do
tráfico seu meio de vida. Ademais, na delegacia ele
confirmou que o dinheiro encontrado com ele era
proveniente de venda de drogas em outra data, que não a dos
fatos, evidenciando que faz do crime sua atividade”. (fls.
274).
Em resumo, as circunstâncias do caso concreto indicam
dedicação às atividades criminosas, o que impede a concessão do redutor de pena.
Assim, nos termos postulados pelo Ministério Público, afasto
o redutor de pena aplicado, tornando a reprimenda definitiva no patamar de 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi fixado regime inicial semiaberto na r. sentença.
Neste ponto também recorreu o Ministério Público, buscando
o regime inicial fechado, e com razão, a meu ver.
Neste caso particular, o único regime compatível com o crime
de tráfico de drogas é o inicial fechado, justamente pela gravidade concreta existente. Isso
porque, todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo,
causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010806-76.2016.8.26.0635 -Voto no
11
O regime inicial, neste caso, deve ser o fechado, “medida esta
estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido
pela própria Constituição federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5o, XLIII), não
cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política
criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão
constitucionalmente competente para tanto”2.
Dessa forma, acolho também este pleito do Ministério
Público para fixar ao réu o regime inicial fechado.
Por fim, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais
(art. 44, do Código Penal). Ainda que assim não fosse, o art. 44, da Lei de Tóxicos também
veda tal benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, e dou provimento ao recurso Ministerial, para afastar o redutor de pena
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, redimensionando a pena de Aroldo Barbosa
da Silva para 05 anos de reclusão, agora em regime inicial fechado, mais o pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora
2 TJSP, 1a Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Apelação n. 0097795-70.2011.8.26.0050, Des. Airton
Vieira, j. 26.02.2015.